Tribunal: TJSP
Processo: 2042281-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO AO INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – Rol do art. 1.015 do CPC que é exaustivo. Decisão que determinou a antecipação dos honorários advocatícios que não se submete às hipóteses de cabimento do agravo. Recurso repetitivo (Tema 988/STJ). Recurso não conhecido.